Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO. ERRO NA AVALIAÇÃO. DOLO AVALIADOR. ALTERAÇÃO VALOR DO BEM. INOCORRÊNCIA. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de nova avaliação é medida excepcional quando há dúvidas sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação; se verificar, posteriormente à avaliação, alteração no valor do bem; ou quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, CPC.
1.1. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses.
2. A regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça e apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador.
3. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra de perito particular que melhor atenda aos interesses de uma das partes.
3.1. In casu, o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos legais, inexistindo elementos que demonstrem vícios na reavaliação realizada, apesar das avaliações apresentadas pelos agravantes com valores diversos.
3.2. O fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada no ano de 2018 não configura, por si só, qualquer irregularidade.
4. Desnecessária a realização de nova avaliação do bem. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.